Tribunal: TJMT
Processo: 1015029-66.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015029-66.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), NILSA LUANA OLIVEIRA DALLABRIDA - CPF: 040.858.221-95 (IMPETRANTE), DANNY RANNY RIBEIRO MORAES - CPF: 042.702.331-92 (IMPETRANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO
–

CANDIDATAS APROVADAS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – SURGIMENTO DE VAGAS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

O Secretário de Educação, Esporte e Lazer é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação mandamental em que se pretende a nomeação, em razão de que esse ato é privativo do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual.

O acesso a cargo público de provimento efetivo deve obedecer à ordem de classificação e em igualdade de condições entre todos os que forem aprovados no concurso respectivo.

A nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital é ato discricionário da Administração Pública, sendo certo que o surgimento de novas vagas
no prazo de validade do concurso não confere a eles o direito à nomeação
, salvo se houver desrespeito à ordem de classificação.

Os candidatos classificados fora do número de vagas ofertadas no edital não têm direito à nomeação, exceto se comprovada inobservância da ordem de classificação.

Nos casos em que o candidato é aprovado fora do número de vagas, não há o direito líquido e certo à nomeação
mesmo com a existência de contratações precárias
, isso, porque os contratos temporários são regidos por lei própria e autorizados pela Constituição Federal, e apenas a sua existência não ensejaria o direito à nomeação, tendo em vista que, em regra, são para suprir uma necessidade eventual e temporária. A existência de contratos precários, por si só, não caracteriza a preterição dos aprovados em concurso, não sendo possível comprovar, de forma genérica, a regularidade destas contratações nem identificar possível ocupação de cargo destinado a concurso público. É cediço que a contratação temporária, por si só, não faz nascer a presunção de que existem vagas para nomeações efetivas, já que, em tese, visam suprir necessidades transitórias.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No
1015029-66.2018

IMPETRANTE:

NILSA LUANA OLIVEIRA DALLABRIDA E DANNY RANNY RIBEIRO MORAES

IMPETRADO:

EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança,
impetrado por
Nilsa Luana Oliveira Dallabrida
e
Danny Ranny Ribeiro Moraes
,
contra ato tido por ilegal praticado pelo
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado no preterimento do direito de nomeação no cargo de Apoio Administrativo Educacional – Nutrição – Merendeira – Município de Guiratinga/MT, para o qual restaram classificadas em 8o (oitavo) e 9o (nono) lugares (fls. 88), no concurso público regido pelo Edital no. 01/2017/SEDUC.

Alegam as Impetrantes, em apertada síntese, que participaram do certame público regido pelo Edital no. 01/2017-SEDUC, publicado em 4-7-2017, cujo objetivo visa o preenchimento de cargos, entre outros o de Apoio Administrativo Educacional – Nutrição – Merendeira, que prevê a existência de 7 (sete) vagas para o polo de Guiratinga/MT (fls. 54).

Argumenta a Impetrante,
Nilsa Luana Oliveira Dallabrida
, que em virtude da
desistência de um candidato
em melhor colocação em assumir o cargo,
adquiriu a posição dentro do número de vagas oferecidas pelo concurso
e, por isso, passou a ter direito subjetivo à nomeação ao cargo, sendo que a vaga não preenchida pelo candidato aprovado e que não tomou posse, alcança sua classificação.

Por sua vez, a Impetrante,
Danny Ranny Ribeiro Moraes
, assevera que após a realização do certame, o Impetrado está mantendo outros profissionais contratados temporariamente.

Por essas razões, pleitearam
a concessão da liminar, para que fosse determinada as imediatas nomeações pa
ra o cargo supramencionado. No mérito, requerem a concessão da segurança.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

O
pedido de liminar foi indeferido
, conforme ID n. 5613881.

O Estado de Mato Grosso não prestou informações, ressaltando que, a ausência de direito líquido e certo das Impetrantes. (ID n. 5705387).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pela denegação da ordem (ID n.
6093209
).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá/MT, 17 de fevereiro 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020